Tribunal: TJPA
Processo: 0804135-83.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804135-83.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARCIO LUIS REIS MATOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS. SALDO DE SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança proposta por Márcio Luiz Reis Matos, exonerado de cargo comissionado de Chefe de Ginásio Poliesportivo, condenando o ente público ao pagamento de R$ 1.094,04, referentes a saldo de salário, férias proporcionais e 13º salário proporcional ao exercício de 2017, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o servidor ocupante de cargo comissionado, exonerado sem vínculo efetivo, tem direito ao recebimento proporcional de férias, 13º salário e saldo de salário, bem como se o ônus da prova quanto ao adimplemento dessas verbas é do ente público contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 39, § 3º da Constituição da República assegura aos servidores comissionados os direitos sociais previstos no art. 7º, dentre eles as férias e o 13º salário, inclusive quando exonerados sem vínculo efetivo.

4.
O vínculo comissionado não afasta o direito ao recebimento das verbas rescisórias proporcionais, sendo pacífico o entendimento de que a ausência de efetividade não desobriga a Administração do cumprimento das garantias constitucionais trabalhistas.

5.
A ausência de comprovação do pagamento das verbas pleiteadas transfere ao ente público o ônus da prova do adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 320 do CC, o que não se verificou no caso concreto.

6.
As fichas financeiras constantes dos autos não demonstram o pagamento de férias e 13º salário proporcionais, nem do saldo de salário de março de 2017, legitimando a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O servidor comissionado exonerado tem direito ao recebimento proporcional de férias e 13º salário, nos termos do art. 7º e do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

2.
O ônus da prova do adimplemento das verbas rescisórias é do ente público contratante, conforme art. 373, II, do CPC.

3.
A ausência de vínculo efetivo não afasta o dever constitucional da Administração Pública de respeitar os direitos sociais do servidor comissionado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 570.908 (Tema 30, repercussão geral).
TJPA, Apelação Cível 0808441-54.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024.
TJPA, Apelação Cível 0800166-45.2021.8.14.0083, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0804135-83.2018.8.14.0015

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível

Apelante:
Município de Castanhal

Apelado:
Márcio Luis Reis Matos

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MÁRCIO LUIS REIS MATOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial
, conforme dispositivo abaixo transcrito

(ID n. 20558051 – pág. 8)
.

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$1.094,04 (mil e noventa e quatro reais e quatro centavos), referente às férias e 13º salário proporcionais, do exercício de 2017 e saldo de salário referente aos dias trabalhados em março de 2017.

A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação (...)”

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL interpôs recurso de apelação (ID n. 20558052), aduzindo, em suma, a necessidade de reforma da sentença, uma vez que o apelado, por ser servidor temporário, não faz jus ao pagamento de férias, 13º e saldo de salário pois não foi comprovado o desvirtuamento da contratação.

Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões (ID n. 20558056).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 20580862).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 22301703).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível.

Cinge-se análise da questão quanto ao direito do autor ao recebimento dos valores referente a férias e 13º proporcionais, do exercício de 2017 e saldo de salário referente aos dias trabalhados em março/2017.

Em suas razões recusais, o apelante alega que o recorrido atuou como servidor temporário, sem desvirtuamento, pelo que, não faz jus às parcelas de férias e 13º salário.

Do conjunto probatório acostado aos autos, em especial, as fichas funcionais e financeiras trazidas pelo apelante (ID n. 20558040 a 20558041), restou devidamente comprovado que o recorrido exercia cargo comissionado de Chefe de Ginásio Poliesportivo, no período de 15/01/2013 a 01/03/2017.

A Constituição da República estabelece em seu artigo 37, inciso II, a livre nomeação e exoneração de cargos comissionados, inexistindo delimitação de tempo para que o gestor nomeante exonere o servidor nomeado.
In verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Em conformidade com a natureza jurídica do cargo objeto de análise, o servidor público ocupante de cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, possuindo, no momento da exoneração, o direito de receber o 13º salário, saldo de salário, adicional de férias, bem como a indenização pelas férias não gozadas, na forma do artigo 39, § 3º, e art. 7º, VIII e XVII, ambos da CF, recaindo o ônus da prova quanto ao inadimplemento destes direitos (fato negativo) sobre o próprio ente fazendário contratante pagador (artigo 373, inciso II, do CPC).

Com efeito, conforme ficha financeira referente ao ano de 2017 (ID n. 20558041 – pág 11), não ficou demonstrado o pagamento de saldo de salário, 13º e férias proporcionais +1/3 decorrentes da exoneração do apelado.

Não comprovando o Município o pagamento das verbas rescisórias, fato que se encontra no âmbito da desconstituição do direito do servidor e cuja prova lhe competia (artigo 333, II, do CPC c/c artigo 320 do CC) a fim de eximir-se da cobrança que lhe é imposta, a confirmação do julgado de primeiro grau é medida que se impõe, com relação as verbas rescisórias.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. A FALTA DE EFETIVIDADE DO VÍNCULO NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento das verbas referentes às férias vencidas acrescidas do terço constitucional e 13º salário proporcional, em favor de servidora exonerada de cargo comissionado.

2. É evidente que a pretensão deduzida está dentro dos limites da relação funcional outrora mantida com o poder público, motivo pelo qual é patente o interesse de agir. Preliminar rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo comissionado, constituído sem concurso público, afasta o direito ao recebimento de verbas rescisórias, tais como férias e 13º salário, asseguradas constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39, §3º da Constituição da República assegura aos servidores comissionados os direitos sociais previstos pelo art. 7º, entre eles o direito a férias e ao 13º salário.
4. O Supremo Tribunal Federal no RE 570.908 (Tema 30), do catálogo da repercussão geral, reconheceu que o direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, não sendo possível restringir o pagamento quanto aos servidores exonerados de cargos comissionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Os servidores comissionados exonerados têm direito ao pagamento das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e ao pagamento do 13º salário, independentemente da ausência de efetividade do vínculo.”

(TJPA, Apelação Cível 0808441-54.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/09/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. DIREITOS LABORAIS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança formulado por Maria Domingas Fermino Sequeira, condenando o Município ao pagamento de salários e verbas trabalhistas, incluindo décimo terceiro salário e férias, proporcionais e integrais, devidos a servidor comissionado, com correção pelo IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário por servidor comissionado, exonerado sem vínculo empregatício, e se o ônus da prova de pagamento caberia ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O servidor comissionado faz jus ao recebimento das férias proporcionais e do décimo terceiro salário, conforme o entendimento pacificado na Constituição Federal, arts. 7º, incs. VIII, X e XVII, e 39, e em consonância com a vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.
4. A ausência de comprovação de pagamento das verbas salariais pleiteadas atribui o ônus probatório ao Município, conforme o art. 373, inc. II, do CPC, sendo a Administração Pública responsável por demonstrar eventual adimplemento das obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. "Tese de julgamento: Servidor público comissionado exonerado tem direito ao recebimento proporcional de férias e décimo terceiro salário, bem como de salários atrasados, vedado o enriquecimento ilícito pela Administração Pública."

(TJPA, Apelação Cível 0800166-45.2021.8.14.0083, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 31/10/2014)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/04/2025